Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO PRINCIPAL DE MAJORAÇÃO E PEDIDO RECONVENCIONAL DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova do aumento das necessidades das alimentandas (filhas) e da retração da capacidade contributiva do alimentante (pai), deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido principal de majoração e o pedido reconvencional de redução da pensão alimentícia, presente o disposto no artigo 1.699 do Código e no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelações desprovidas.